Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO VOTO SOBRE AS CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA (ART. 117, V, DO CP). ESCLARECIMENTOS SEM ALTERAÇÃO DE MÉRITO.
1. O Embargante alega omissão no acórdão quanto a análise de questões apresentadas pela Defesa em sede de contrarrazões.
2. Constatando-se que, de fato, não constou do voto vencedor os devidos marcos interruptivos da prescrição, impõe-se prover os embargos sem efeitos infringentes.
3. Embargos conhecidos e providos.